Tribunal: TJMT
Processo: 1023405-02.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023405-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 209.363.209-82 (AGRAVANTE), MARIA VAZ ALENCAR - CPF: 924.803.221-49 (AGRAVADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 209.363.209-82 (AGRAVANTE), ROSIMARA DA SILVEIRA LIMA - CPF: 013.168.251-24 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS – MEAÇÃO DE IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DO INVESTIMENTO REALIZADO – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – DIVISÃO DE SEMOVENTES – CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXTRATO DO INDEA/MT DECLARADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedado rediscutir em Agravo de Instrumento matéria não impugnada no momento oportuno e sobre a qual incidiu a preclusão.

Quando suscitado excesso de execução, o executado deverá, além de declarar o valor tido por correto, apresentar memória de cálculo detalhada, sob pena de não acolhimento da alegação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023405-02.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução, Partilha de Bens, Danos Morais e Alimentos, deferiu a busca e apreensão das 90 cabeças de gado indicadas pela exequente, bem como o pedido de intimação do executado
para pagar em 15 dias o débito de R$ 36.000,00 referente ao lote urbano n. 14, quadra 38, com 700,00 m2, para a Colonizadora Bandeirante Ltda.,
“devendo, ainda, resgatar todas as notas promissórias de responsabilidade da exequente apresentadas sob o id. 74982072, ISTO EM 15 DIAS, sob pena de multa e demais penalidades na esfera cível e criminal”
.

O agravante alega que, conforme acórdão transitado e julgado, “
o imóvel foi dividido em partes diferentes cada qual com sua porção, nada se falando em pagamento de dividendos do referido imóvel
”.

Aduz que, quanto ao gado, cada um teria direito a 69 cabeças, já excluídas aquelas adquiridas antes da união estável, e não a 90, como mencionado pela agravada.

Acrescenta que as despesas decorrentes dos cuidados com os animais devem ser deduzidas.

Argumenta também que a determinação judicial excedeu tanto no que tange ao imóvel como no que diz respeito à contagem das reses.

Requer que “
a agravada receba 69 cabeças de gado, na proporção da que sobrar das excluídas, e que seja a agravada a compelir a venda do imóvel e dividir conforme acordão, ficando assim: metade dos R$36.000,00 pagos pelo requerido, revertidos no terreno e a este vinculados, pertence ao requerido. A outra metade deste valor, bem como o restante do terreno, pertence à requerente
”.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 152184705.

Contraminuta no ID. 156507155.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta a agravada argui preclusão das matérias suscitadas neste Recurso.

O lote urbano n. 14 da quadra n. 38, com 700,00m2, em Nova Bandeirantes - MT, não foi arrolado na inicial como bem a ser partilhado pois teria sido adquirido antes do relacionamento.

Todavia, na contestação, o réu, ora agravante, pleiteou a inclusão desse imóvel sob a alegação de que ele teria quitado parte do valor (R$36.000,00) após o início da vida em comum, e juntou recibo de pagamento, sendo então determinada a partilha (ID. n. 55804780 – autos de origem).

Iniciada a fase executória em 04-02-2022 (ID. 74982062), a agravada disse que não foram quitados os R$36.000,00.

O executado (agravante) ingressou com Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou, em síntese, que, nos termos do art. 509, §4º, do CPC, “
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
” (ID. 82020177).

Intimada a explicar o motivo de esta informação ter sido prestada apenas naquele momento processual, a agravada justificou que, depois da sentença de mérito, solicitou a escritura pública de compra e venda, ocasião em que a vendedora a comunicou do débito, pois o cheque dado em pagamento pelo agravante não havia sido compensado (ID. 65791408 – autos de origem).

Intimado a se manifestar, o executado (agravante) permaneceu inerte (ID. 93486252 – autos de origem).

Com isso, foi determinada a sua intimação para que indicasse a forma de pagamento dos R$36.000,00 em 15 dias, porém não se manifestou (ID. 94338140 – autos de origem).

Após novo pedido da exequente, sobreveio a decisão agravada.

Desse modo, é evidente que essa questão está preclusa, uma vez que não foi interposto Recurso oportunamente, isto é, quando determinado o pagamento da quantia devida para quitação do lote.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANDO INTIMADO PARA IMPUGNAR O LAUDO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CÁLCULO APÓS HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos.
Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

Recurso desprovido.

(N.U 1012316-16.2021.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 10/08/2021, DJE de 18/08/2021).

No que concerne especificamente à divisão do gado, o juízo da causa definiu que as reses adquiridas entre o início (22.10.2013) e o final da união estável (16.12.2016) seriam objeto de divisão,
exceto as 160 cabeças de vacas e 157 bezerros machos
que pertencem exclusivamente ao ora agravante, já que comprados com recursos dele.

O
decisum
foi mantido em 28-07-2021, e o Tribunal de Justiça consignou que ficou claro na sentença “
que apenas
os semoventes adquiridos entre 20/10/2013 e 26/12/2016 seriam partilhados
.

Por conseguinte, é desnecessário o detalhamento a que se reporta o apelante, pois é evidente a ressalva feita na primeira instância, de que
só o acréscimo existente no término da união estável sofrerá meação
, ou seja, integrará a partilha apenas a evolução do rebanho. E o total será apurado em liquidação de sentença
”.

Posto isso, a exequente indicou 181 cabeças de gado, das quais faria jus a 50% (90 unidades).

Em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o agravante insistiu em afirmar que “
atualmente o gado que o Requerido ainda possui é oriundo único e exclusivamente do contrato de permuta reconhecido na sentença primitiva
”. No entanto, não combateu de forma específica os cálculos apresentados pela exequente, os quais têm como base o extrato do INDEA, declarado pelo próprio agravante.

Por conseguinte, não há nenhum fundamento seguro que autorize excluir a partilha do gado no período estabelecido na sentença. Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023